Tribunal: STF
Processo: ARE 1322935
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O INSS. JUROS ENTRE A DATA DA CONTA E A DATA DO PAGAMENTO. JUROS SOBRE HONORÁRIOS.
    1. A questão concernente à incidência de juros moratórios entre a conta de liquidação e o efetivo pagamento aguardava manifestação do Supremo Tribunal Federal no RE 579.431/RS; em sessão plenária de 19 de abril de 2017, aquela Corte, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Ministro Marco Aurélio, apreciando o Tema 96 da repercussão geral, negou provimento ao recurso, fixando a seguinte tese: "Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório."
    2. Os juros, que incidem entre a apresentação da conta de liquidação e a data-limite para apresentação dos precatórios no Tribunal, ou, no caso de RPV, até a data de sua autuação na Corte, são aqueles fixados na Lei nº 11.960/2009 - o percentual de juros aplicados sobre os depósitos em caderneta de poupança.
    3. Não sendo o valor devido pago no prazo constitucional (31 de dezembro do ano subsequente ao da inscrição no orçamento), no caso de precatório, ou até sessenta dias após a autuação, no caso de RPV, recomeçam os juros.
    4. Ocorre que, no presente caso concreto, foi autorizada a incidência dos juros sobre o principal, indeferindo-se apenas os juros sobre a parcela paga a título de honorários advocatícios.
    5. De fato, não é devida a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios quando arbitrados em percentual sobre o valor total da condenação, cuja base de cálculo, após atualização, já incluiu eventuais juros moratórios e atualização monetária.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput; e 100, § 12, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...) os juros, que incidem entre a apresentação da conta de liquidação e a data-limite para apresentação dos precatórios no Tribunal, ou, no caso de RPV, até a data de sua autuação na Corte, são aqueles fixados na Lei nº 11.960/2009 - o percentual de juros aplicados sobre os depósitos em caderneta de poupança.
    Não sendo o valor devido pago no prazo constitucional (31 de dezembro do ano subsequente ao da inscrição no orçamento), no caso de precatório, ou até sessenta dias após a autuação, no caso de RPV, recomeçam os juros.
    Ocorre que, no presente caso concreto, foi autorizada a incidência dos juros sobre o principal, indeferindo-se apenas os juros sobre a parcela paga a título de honorários advocatícios.
    De fato, não é devida a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios quando arbitrados em percentual sobre o valor total da condenação, cuja base de cálculo, após atualização, já incluiu eventuais juros moratórios e atualização monetária.
    (...)
    Outrossim, pontua-se que, em matéria previdenciária, os honorários advocatícios são devidos pelo INSS em percentual fixado sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforma a sentença de improcedência, nos termos das Súmulas 111 do STJ e 76 do TRF/4ª Região, respectivamente, verbis:
    Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.
    Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, devem incidir somente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforme a sentença de improcedência.
    Logo, autorizar a incidência de novos juros de mora, até a data da requisição, sobre o percentual calculado das parcelas vencidas importaria em deferir verba sucumbencial em montante superior à condenação transitada em julgado.
    Por fim, consigna-se que o entendimento consolidado no Tema nº 96 do Supremo Tribunal Federal não tem o condão de modificar a base de cálculo imposta aos honorários advocatícios (calculados em percentual fixado sobre as parcelas vencidas, excluídas as vincendas).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente